Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC. 2.1. A parte apelante/embargante afirma contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.
3. Nenhum vício de contradição pode ser reconhecido no acórdão embargado, bem definida a conclusão no sentido de que “não restou demonstrada a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada pela instituição financeira no contrato celebrado com o consumidor, razão por que insubsistente a pretensão revisional. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte da instituição financeira ré e ora apelada. Assim, prejudicado o pedido de repetição do indébito”, bem justificada a conclusão no sentido de não se ter cuidado de situação excepcional autorizadora de revisão dos juros remuneratórios pactuados, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.